Tribunal: TJES
Processo: 5000276-65.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000276-65.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERIDIANO AFONSO FERNANDES
RECORRIDO: BANCO PANAMERICANO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000276-65.2021.8.08.0048

RECTE.: VERIDIANO AFONSO FERNANDES

RECDO.: BANCO PAN S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO PELO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL VERIFICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: A parte autora ajuizou Ação Declaratória informando que procurou o requerido para realizar um empréstimo consignado, porém descobriu posteriormente que foi realizada uma contratação via cartão de crédito consignado. Assim, requer seja declarada a nulidade do contrato com restituição dos valores pagos ou, alternativamente, a quitação do contrato considerando como empréstimo simples. Em sede recursal, pugnou pela reforma da r. sentença pleiteando danos materiais e morais. 2. Tese da parte requerida: Sustenta a regularidade da contratação, considerando que inexiste qualquer vício de consentimento, destacando ainda que o autor utilizou o valor liberado por meio de telesaque. Apresentou contrarrazões no id. 7279663. 3. Sentença: “Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência deste Juízo. No mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para revisar o contrato de cartão de crédito consignado estabelecido entre a Autora e o Requerido, mediante conversão do negócio jurídico em contrato de empréstimo pessoal consignado, com taxa de juros de 2,08% ao mês e 72 prestações, podendo a parte Requerida cobrar da parte Autora o valor total de R$5.376,96. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de declaração de nulidade do contrato, de restituição de valores, e de indenização por dano moral. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”. 4. Fundamentação: Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado. A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo o recorrente o fornecedor e o recorrido o consumidor. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor. O presente caso trata de prática abusiva notória da instituição ré/recorrida, em que esta disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de crédito consignado, e que o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Embora a modalidade em si não seja ilegal, a ilicitude pode ser aferida em concreto pela existência de venda casada (já que o consumidor não almejava a contratação do cartão, mas este foi inserido de forma obscura, de forma que, não conhecendo seus termos, não efetua o pagamento além do mínimo) que gera vantagem excessiva e desproporcional ao montante efetivamente emprestado, nos termos do art. 39, I e V do Código de Defesa do Consumidor. Esta conduta gerou inequívocas complicações ao consumidor, que não pôde ter certeza acerca do efetivo fim do contrato em razão da conduta do recorrido, caracterizando-se a responsabilidade civil. Assim, é inviável insistir na tese de regularidade formal do contrato e pacta sunt servanda, havendo manifesto descumprimento da boa-fé contratual e o dever de informação das prestadoras de serviço, tratando-se de contrato irregular. Não há como acatar a tese de que o autor/recorrente tinha conhecimento do produto em razão de ter apenas assinado o contrato com título de cartão de crédito, pois trata-se de indivíduo socialmente vulnerável que simplesmente acreditou utilizar os valores do empréstimo, mesmo que com a utilização do cartão apenas para saque, ainda que recaiam sob o mesmo contrato, de forma que acreditava que se aplicariam as mesmas regras do empréstimo consignado, ficando nítida a intenção de apenas contrair empréstimo pessoal consignado comum. Por isso, deve o negócio jurídico ser submetido às regras contratuais desta espécie de contrato (empréstimo consignado sem o serviço de cartão de crédito), de acordo com os juros praticados pela instituição financeira recorrida à época de sua formalização, atendendo à vontade original do consumidor pela adaptação da relação jurídica às expectativas iniciais. Assim, o consumidor não ficará isento de cumprir suas obrigações, ao mesmo tempo em que poderá e deverá cumprir o contrato conforme pretendia quando da contratação, quanto aos valores a serem pagos não fosse o artifício contratual praticado pela recorrente. Não há como reconhecer dano material a ser restituído, pois não é possível anular completamente a relação jurídica, vez que o consumidor efetivamente recebeu os valores e deve cumprir as prestações relativas a ele, de acordo com o negócio jurídico que pretendia contratar, para não gerar enriquecimento sem causa. Além disso, não há provas nos autos de que os valores efetivamente pagos superam o montante emprestado com as devidas taxas pertinentes, de forma que não há demonstração de valores a restituir, e, logicamente, possibilitar a devolução de eventual diferença paga indevidamente, impossibilitando esta forma condenação. Mister consignar que o rito escolhido não admite a liquidação do julgado, a teor do disposto no art. 38, parágrafo único, da lei n. 9.099/95. Quanto ao ponto de danos morais, entendo que há necessidade de reforma do julgado, pois é inequívoca a existência de ato ilícito em que não há como afastar a configuração de responsabilidade extrapatrimonial, caracterizada com base no engodo praticado em desfavor do consumidor, que pactuara um contrato tendo em mente que estava realizando, puramente, um empréstimo consignado tradicional, sendo surpresado, posteriormente, com uma dívida impagável que se retroalimentava com juros de cartão de crédito. Para fixá-lo em patamar adequado e razoável a indenizar a vítima, é necessário considerar a condição econômica das partes, a extensão do dano e o grau de culpabilidade, sem gerar, de outra banda, enriquecimento sem causa. Assim, o valor deve ser fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando o prolongamento indevido do contrato que gera prejuízos financeiros significantes ao consumidor e a reiteração do recorrido neste tipo de conduta. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL, passando a r. sentença a dispor: Julgo procedente o pedido de indenização por danos morais e condeno a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizado com juros de mora e correção monetária a incidir da data do arbitramento, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do autor, face ao seu provimento parcial. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.